Tribunal: TJDFT
Processo: 0000380-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de estupro tentado. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Pleito defensivo de desclassificação para o tipo previsto no art. 215-A do CP (crime de importunação sexual). Improcedência. Ato de libidinagem praticado contra a vítima de forma forçada e violenta, mediante contenção, toques intensos e invasivos. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea presente. Pretensão de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Observância das balizas previstas no art. 59 do CP e no preceito secundário do tipo penal incriminador. Súmula 231 do STJ. Recurso conhecido e desprovido.